Tribunal: TJPA
Processo: 0008860-11.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ESTUPRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA TÃCNICA. INOCORRÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÃNCIA DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÃÃO. DA REFORMA DA PENA BASE. REJEIÃÃO DA PRETENSÃO. PATAMAR JUSTO E RAZOÃVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E CONTINUIDADE DELITIVA. ELEMENTOS JÃ CONSIDERADOS NA SENTENÃA RECORRIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. A prova tÃ©cnica colhida encontra-se amparada pela legislaÃ§Ã£o processual penal e, ainda, foi devidamente autorizada pelo rÃ©u durante o inquÃ©rito policial, nÃ£o havendo que se falar em mÃ¡cula a qualquer corolÃ¡rio do devido processo legal.2. NÃ£o se pode convergir para a absolviÃ§Ã£o do recorrente, quando as provas amealhadas de toda a instruÃ§Ã£o e encartadas nos autos, sÃ£o seguras para demonstrar a autoria delitiva.2. Mostra-se idÃ ́nea a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP operada pelo juÃzo de origem, estando as penas fixadas em patamar justo e razoÃ¡vel em cotejo com a dinÃ¢mica delitiva perpetrada pelo recorrente. 3. Mostra-se inÃ3cuo o pleito de aplicaÃ§Ã£o das disposiÃ§Ãμes normativas dos Arts. 65, III, âdâ e 71, ambos do CÃ3digo Penal, conquanto tais elementos jÃ¡ tenham sido considerados pelo juÃzo na segunda e terceira fase da dosimetria penal, respectivamente.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008860-11.2016.8.14.0051
COMARCA DE SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: GILCLEY COSTA DE CARVALHO
ADVOGADO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ESTUPRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DA REFORMA DA PENA BASE. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. PATAMAR JUSTO E RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONTINUIDADE DELITIVA. ELEMENTOS JÁ CONSIDERADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO PROVIMENTO.
1. A prova técnica colhida encontra-se amparada pela legislação processual penal e, ainda, foi devidamente autorizada pelo réu durante o inquérito policial, não havendo que se falar em mácula a qualquer corolário do devido processo legal.
2. Não se pode convergir para a absolvição do recorrente, quando as provas amealhadas de toda a instrução e encartadas nos autos, são seguras para demonstrar a autoria delitiva.
2. Mostra-se idônea a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP operada pelo juízo de origem, estando as penas fixadas em patamar justo e razoável em cotejo com a dinâmica delitiva perpetrada pelo recorrente.
3. Mostra-se inócuo o pleito de aplicação das disposições normativas dos Arts. 65, III, ¿d¿ e 71, ambos do Código Penal, conquanto tais elementos já tenham sido considerados pelo juízo na segunda e terceira fase da dosimetria penal, respectivamente.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a integralidade da sentença recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, entre os dias 14 e 21 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GILCLEY COSTA DE CARVALHO,
contra a r. sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou nos seguintes termos:
- Pelo Crime do Art. 157, §2º, I do CP, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 130 (centro e trinta) dias multa;
- Pelo Crime do art. 213 do CP - duas vezes, em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Perfazendo a reprimenda total o quantum de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena.

Em um contexto fático, extrai-se da inicial acusatória que, na data de 10 de abril de 2016, por volta das 04h da manhã, o ora recorrente invadiu a residência da vítima, ingressando no imóvel através do quarto da nacional L. M., ocasião em que lhe ministrou sonífero e amarrou com lençóis, somente desistindo de violenta-la sexualmente por encontrar-se menstruada.

Ato contínuo, dirigiu-se até a sala da residência, ocasião em que encontrou a vítima L. M. dormindo em uma rede, oportunidade em que a subjugou, compelindo-a a ficar em silencio com o emprego de uma faca. Na dinâmica do delito descrita na inicial, após amealhar os bens de valor existentes na casa, especificamente a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e dois celulares, o ora recorrente praticou, por duas vezes, cópula vagínica com a ofendida antes referida, evadindo-se do local em seguida. Em regular processamento, o recorrente acabou condenado pelo juízo
a quo
, nos termos antes destacados.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, argumentou:
- Que o laudo pericial contido nos autos, que atestou a compatibilidade de material genético encontrado na vítima com o ofendido é nulo;
- Que, não há provas suficientes para a condenação do recorrente, sustentando a necessária absolvição em decorrência de não ter sido prova a autoria delitiva;
- Que houve injusta exasperação da pena base quanto aos delitos reconhecidos em desfavor do recorrente;
- Que deve ser reconhecido em favor do recorrente, na segunda fase da dosimetria penal operada, a atenuante genérica da Confissão - Art. 65, III, ¿d¿ do CP;
- Que, os crimes de estupro perpetrados devem ser considerados dentro da normatividade do Art. 71 do CP - continuidade delitiva.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo-se incólume os termos da sentença.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA OBTIDA.

Preliminarmente, argumenta a defesa técnica do apelante pela nulidade do laudo pericial acostado às fls.79/81 do inquérito policial, aduzindo para tanto que:
¿não consta em nenhum momento que o Apelante tenha entregado de forma voluntária e esclarecida amostra de seu material genético¿
, circunstância que, inegavelmente, macularia o princípio da não autoincriminação.

Não obstante o afirmado, assento desde logo que a coleta de material genético dos investigados criminalmente é permitida em nosso ordenamento, expressamente, através do Art. 5º da Lei 12.037/09, que assim declara:
Art. 5º - A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.
Parágrafo único.
Na hipótese do inciso IV do art. 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético.
(Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)

Para além da referida circunstância normativa, consta nos autos, às fls. 143 dos autos o ¿Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Exame de DNA¿ n° 118/2016-CPCRC, assinado e preenchido pelo ora apelante perante o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, autorizando a realização do exame pericial em comento.

A leitura conglobada dos aspectos normativos e processuais acima delineados deixa evidente que, não há qualquer nulidade a ser reconhecida na prova pericial realizada no curso do inquérito policial. Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
II - DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas de autoria do acusado, cabendo-lhe a absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
, para tanto, argumenta que inexistiu, em juízo, provas concretas de que, o ora apelante, seja o autor do delito praticado em desfavor da vítima.

Não obstante as ponderações tecidas nos autos, o que se pode constatar é que, inegavelmente, o argumento aproxima-se da teratologia, conquanto nos autos haja verdadeira proeminência de provas aptas a sustentar, isoladamente e em conjunto a autoria delitiva, senão vejamos:

Às fls. 78/85 do inquérito policial, prova válida e submetida ao devido contraditório, Laudo Pericial que atesta que, o material genético colhido na vítima L. M. no dia do crime - líquido espermático - converge para o material genético do ora recorrente, sendo sua conclusão de que há:
¿perfeita coincidência cem todos os sistemas genéticos analisados com o perfil genético obtido do material biológico (sangue) colhido do suspeito Gilcley Costa de Carvalho¿
.

Os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual igualmente apontam a autoria delitiva, vez que a vítima L. M., perante o juízo, declarou:
Que não conhecia o réu; no dia dos fatos o réu apareceu com uma lanterna em sua casa; reconheceu o réu pelo contorno e forma do cabelo; o reconheceu na DEPOL, fisicamente, um mês e dois dias depois; foi preso por outro crime semelhante; não recuperou o seu celular, o qual custou mais de mil reais; o réu levou bolsa, outro celular, dinheiro e cordão; foi vítima de estupro naquele dia; foi estuprada duas vezes; no primeiro momento, o réu a levou para um quarto; quando acordou o réu estava com a roupa cortada e o réu amarrou suas mãos com sua própria roupa; colocou uma faca em seu pescoço; cortou sua calcinha; amarrou seus pés com sua calcinha e me usou pela primeira vez; ficou deitada de bruços; na segunda vez a levou para a sala, gritou com a declarante; o réu ficou deitada na rede, mandou deitar para a parede e a estuprou pela segunda vez; quando sua irmã acordou, as vestes da mesma estavam cortadas também, mas estava no período menstrual e por isso não foi estuprada também; o réu entrou pela janela; o réu falou que o nome dele era Jorge da matinha, disse que já tinha cometido vários outros crimes e nunca foi pego pela polícia; o réu se mostrou o mais calmo e frio do mundo; a todo tempo dizia que se gritasse iria matá-la; no momento do estupro o réu dizia que tinha vontade de cortar a declarante todinha;

Sendo consabido que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular, conforme segue:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Ao fim, há a confissão do apelante, que em juízo assim declarou:

(...)
Que confessa o crime; o caso realmente aconteceu mesmo, entrou pela janela e foi no quarto e havia uma pessoa dormindo, mexeu nos pertences e viu um celular; pegou também um cordão também; saiu do primeiro quarto; não cortou as roupas dessa primeira vítima; pegou uma faca na cozinha; a outra vítima estava dormindo na sala; foi até lá, viu a outra vítima, a abordou, disse que não iria fazer nada com ela, pediu joias, `essas coisas¿, e a levou para o quarto onde entrou pela janela; a levou para o quarto e teve relação sexual com a vítima, forçadamente; forçou a vítima com uma faca; a vítima ficou deitada de frente para o declarante; não amarrou as pernas da vítima com a calcinha dela; a ameaçou de morte caso não tivesse relação com o declarante; encostou a faca no pescoço da vítima durante o estupro; depois a levou para a sala e a deixou na sala; somente a estuprou uma vez; deixou a vítima deitada na rede, dizendo `fica aí que não vai acontecer nada contigo¿, momento no qual passou a procurar outros bens e encontrou uma caixinha com dinheiro; subtraiu a quantia de duzentos reais; pegou dois celulares e um cordão de ouro; estava sozinho no dia crime; usou álcool e drogas; na maioria das vezes usa álcool e drogas; sente desejo pelo roubo, não pelo estupro; sente desejo por roubar porque o dinheiro `vem fácil¿; entra sempre nas casas mais fáceis; usa pé de cabra e usou no dia dos fatos; jogou fora o pé de cabra; as casas com janela de madeira são mais fáceis; foi preso na casa de uma colega; está preso no pavilhão 1, ala B, no presídio; está preso junto com oito presos; a cela do declarante é a cela 13; não faz parte de facção criminosa; usa maconha e pedra.

Diante disto, o que se tem nos autos é, precisamente, a perfeita prova técnica consubstanciada no exame de DNA já referido, o reconhecimento da vítima e a confissão do réu, se tais vetores não servirem de lastro para uma condenação - como parece crer a Defensora Pública, a condenação de um dado acusado tornar-se-á verdadeiro trabalho hercúleo.
Assim, rejeito a pretensão absolutória contida nas razões recursais.
III - DA REFORMA DA PENA BASE. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. PATAMAR JUSTO E RAZOÁVEL.

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em patamar mais próximo do mínimo legal e, nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, passo a considerar - conjuntamente - a primeira fase da dosimetria operada em desfavor do recorrente, por cada um dos delitos:
(...)
I - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO:
a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau anormal, eis que agiu com bastante frieza imprimindo tortura psicológica e agredindo a vítima menor (d);
b) antecedentes: Há de prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual apenas condenação definitiva por fato anterior ao imputado na denúncia gera antecedentes e reincidência (f);
c) sua conduta social: sem elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: voltada para o crime, inclusive de natureza sexual, havendo elementos que indicam pedofilia (d);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias pesam em desfavor do acusado, uma vez que agiu de inopino durante a madrugada, momento de sagrado repouso no interior da habitação da vítima (d);
g) as consequências do crime extrapolam o tipo penal, trazendo grande terror e medo à vítima (d);
h) o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do TJ.

(...)
II - DOS DOIS CRIMES DE ESTUPRO EM FACE DA MESMA VÍTIMA:
a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau visivelmente anormal, eis que agiu com bastante frieza imprimindo tortura psicológica em face da vítima, menor de idade; na verdade, o dolo é intenso, tendo o réu
demonstrado que sua mente é voltada para a perpetraç¿o de crimes sexuais em série, tendo confessado a prática de outros estupros em face de vítimas do sexo feminino, denotando pedofilia em grau elevado (d);
b) antecedentes: Há de prevalecer o entendiment
o do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual apenas condenaç¿o definitiva por fato anterior ao imputado na denúncia gera antecedentes e reincidência (f);
c) sua conduta social: presumivelmente boa, n¿o havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: difícil, voltada para o cometimento de crimes sexuais e contra o patrimônio, demonstrando inabilidade com o trato social e impossibilidade de ser depositário de confiança pelo semelhante (d);
e) dos motivos n¿o se evidenciam elementos além d
aqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias pesam em desfavor do acusado, uma vez que agiu de inopino durante a madrugada, momento de sagrado repouso no interior da habitaç¿o da vítima, atacando a vítima de forma que n¿o tivesse qualquer possibilidade de reaç¿o, e por duas vezes seguidas (d);
g) as consequências do crime extrapolam o tipo penal, onde a vítima demonstrou resquícios de trauma psicológico com o evento, cujo sofrimento irá segui-la permanentemente ou por muito tempo (d);
h) o comportamento da vítima n¿o pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do TJ.

A leitura do exposto revela que, em ambas as dosimetrias operadas, houve a negativação dos vetores da Culpabilidade, Personalidade, Circunstâncias e Consequências do Crime, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações:

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi pautada pela violência exacerbada contra as vítimas, v.g., ter cortados suas roupas, passado a faca em seus corpos e, ainda, imprimido constante ameaça psicológica, afirmando ter vontade de furar a vítima em todo o seu corpo, motivo porque, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessário para negativar o vetor.

Quanto a
personalidade
, com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a valoração negativa da personalidade do agente não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, conquanto tenha argumentado o juízo, nesse ponto, haver elementos que indicam que o recorrente tem tendência a praticar crimes sexuais contra menores, sendo demonstrada a inabilidade com o trato social e impossibilidade de ser depositário de confiança pelo semelhante, motivo porque mantenho como negativo o vetor em comento.

Nesse sentido:
(...)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2.
No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

O cometimento do crime na residência das vítimas, local de refúgio e tranquilidade natural do homem enquanto ser social é, por toda evidência, elemento apto a negativar o vetor ora em comento.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a perpetração da violência sexual, física, moral e patrimonial em uma única toada contra pessoa ainda menor de idade gera reflexos que extrapolam o momento temporal da ação criminosa, gerando consequências que se protraem no tempo, sendo imperiosa a manutenção da circunstancia judicial em analise como negativa.

Assim, entendo como escorreita a dosimetria operada pelo juízo, bem como entendo como razoáveis e proporcionais as penas fixadas, motivo porque mantenho incólume este capítulo da sentença.
III - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONTINUIDADE DELITIVA. PREJUDICADO. ELEMENTOS JÁ CONSIDERADOS NA SENTENÇA RECORRIDA.

Ao fim, pretende a defesa técnica do apelante o reconhecimento de que, na segunda fase da dosimetria penal deve ser reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea prevista no Art. 65, III, ¿d¿ do CP, contudo, ao operar a segunda fase da dosimetria penal, o juízo de origem assim consignou:

Quanto ao crime de Roubo:

(...)
Inexistem circunstâncias agravantes; reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, dosando-a ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão.
Quanto ao crime de Estupro:
(...)
Diante da ausência de agravantes, reconheço apenas a confissão espontânea em juízo, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 para cada estupro, dosando-a ao patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão para cada crime.

Assim, entendo como prejudicado o pleito formulado, vez que já reconhecida a confissão espontânea em favor do ora apelante.

Finalmente, pretendeu o recorrente o reconhecimento de que, o crime de estupro ocorreu de forma continuada, devendo ser aplicada a disposição normativa do Art. 71 do CP ao caso concreto, nesse ponto, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Reconheço, em favor do réu, a continuidade delitiva, prevista na lei penal com a seguinte redação: ¿Artigo Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços¿.
Desse modo, levando-se em conta as características dos crimes, cometidos em face da mesma vítima, com mesmo modus operandi, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplico a pena de um dos crimes e aumento a pena de metade em razão da continuidade delitiva, notadamente em razão das circunstâncias judiciais ao norte analisadas.

Assim, igualmente prejudicado o pleito formulado pela defesa, conquanto a disposição pretendida já conste na sentença recorrida.
IV - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Ante o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator